Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718178-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALESCA GOMES LEANDRO DE SOUZA, ADRIANO LEANDRO GOMES DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSEFA TEOTONIO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA GOMES LEANDRO DE SOUZA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Valesca Gomes Leandro de Souza e Adriano Leandro Gomes de Souza contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário n° 0715773-11.2019.8.07.0001, proposta contra Elizete de Freitas Nascimento, determinou a desocupação do imóvel situado na Rua B, Quadra B, Lote 14, Parque Esplanada I, Valparaíso/Go, com os seguintes fundamentos: “DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL Verifica-se que, conforme decisão de ID 211584465, foi determinado aos herdeiros ADRIANO e VALESCA que apresentassem proposta de aluguel para o imóvel situado na RUA B, QUADRA B, LOTE 14, PARQUE ESPLANADA I, VALPARAÍSO/GO, no prazo de 15 dias, sob pena de, em caso de recusa da proposta ou inércia, ser concedido o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória. A inventariante Verônica informa, na petição de ID 227563924, que os herdeiros ADRIANO e VALESCA não apresentaram proposta de aluguel nem procederam à desocupação voluntária do imóvel no prazo concedido. Considerando a inércia dos referidos herdeiros e a necessidade de preservação do patrimônio do espólio para sua posterior partilha igualitária, DEFIRO o pedido de desocupação compulsória formulado pela inventariante. Expeça-se mandado de desocupação compulsória do imóvel situado na RUA B, QUADRA B, LOTE 14, PARQUE ESPLANADA I, VALPARAÍSO/GO, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os ocupantes desocupem o imóvel voluntariamente, sob pena de desocupação forçada, inclusive com reforço policial, se necessário. 2. DO PAGAMENTO DE ITCMD E DEMAIS TRIBUTOS Em relação ao pagamento do ITCMD devido ao Estado de Goiás, a inventariante informou, na petição de ID 228434522, que houve remissão do tributo, nos termos da Lei no 22.571/2024, que instituiu a remissão de créditos tributários de ITCD para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018, cujo montante não ultrapassasse o valor de R$ 35.537,57. No entanto, não foi juntado aos autos o TERMO DE REGULARIDADE mencionado na petição, documento indispensável à comprovação da remissão alegada. Assim, determino à inventariante que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documento comprobatório da remissão do ITCMD devido ao Estado de Goiás. Com a juntada do referido documento, remetam-se novamente os autos à Fazenda Pública de Goiás. Quanto aos tributos devidos ao Distrito Federal, a Fazenda Pública do DF informou, na petição de ID 229640866, que não consta recolhimento do ITCD, conforme telas do SITAF anexadas. Determino à inventariante que, no prazo de 30 (trinta) dias, diligencie junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF), por meio do atendimento virtual, para requerer a regularidade fiscal do ITCD incidente sobre a transmissão do espólio de Josefa Teotonio Gomes, devendo juntar aos autos a Guia para Pagamento do ITCD e respectivo comprovante de quitação ou, se for o caso, o Ato Declaratório de sua isenção. 3. DO ESBOÇO DE PARTILHA O herdeiro ADRIANO, na petição de ID 229238054, acolheu parcialmente o esboço de partilha apresentado pela inventariante (ID 201955224), concordando com o rol de bens e as cotas indicadas ao viúvo e demais herdeiros. Contudo, impugnou o esboço por falta de indicação dos créditos que o espólio tem a receber de cada herdeiro. Assiste razão ao impugnante. O art. 620, IV, alíneas "f" e "g" do CPC determina que sejam indicadas as dívidas ativas e passivas do espólio, bem como os direitos e ações. Assim, determino à inventariante que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente esboço de partilha complementar, indicando os créditos que o espólio tem a receber de cada herdeiro, inclusive os valores existentes em conta judicial, conforme apontado na impugnação. Apresentado o esboço complementar, intimem-se os herdeiros para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS Verifico que ainda não houve a integral regularização fiscal do espólio, requisito indispensável para o julgamento da partilha, nos termos do art. 192 do CTN. Assim, determino que após o cumprimento das diligências acima determinadas, venham-me os autos conclusos para deliberação quanto à homologação da partilha. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025.” Em síntese, os Agravantes alegam que a Inventariante, desde o início do inventário, se opôs à presença deles no imóvel, por mera desavença familiar, e pleiteou que se retirassem em diversas oportunidades. Asseveram que a Inventariante requereu que fosse fixado o aluguel mensal de R$ 4.000,00, o que não foi aceito pelos herdeiros Adriano e Valesca, pois pretendiam pagar R$ 700,00. Pontuam que em decisão anterior o Juiz consignou que o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel por herdeiros deveria ocorrer na via ordinária, conforme o artigo 612 do CPC. Informam que a soma dos quinhões dos Agravantes supera o valor do imóvel, e que a agravante Valesca lá já residia antes do falecimento da proprietária/inventariada. Sustentam que a Inventariante não é a única herdeira e os Agravantes têm créditos/quinhões suficientes para permitir sua permanência no imóvel. Também informam que Adriano Leandro Gomes de Souza abdicou da sua cota parte no imóvel de Valparaíso em favor da sua irmã Valesca, por meio de termo de renúncia translativa, o que não foi acolhido, por não ter sido realizada por escritura pública. Asseveram que a agravante Valesca Gomes de Souza Matos enfrenta graves problemas de saúde e necessita permanecer no imóvel para conduzir sua gravidez de alto risco até o fim. Destaca que está afastada das suas atividades laborais e tem três filhos pequenos, e não é fácil sair apressadamente do imóvel onde sempre residiu. Pontuam que a situação de saúde da Agravante exige cuidados e que a decisão de desocupação forçada acarretará danos irreparáveis à sua saúde física e psíquica. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento final, conforme o artigo 1.019, I, do CPC. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para permitir a permanência da Agravante no imóvel mencionado, até a efetiva partilha, considerando que lá sempre residiu. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 71600134). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para a suspensão da r. decisão agravada, que determinou a desocupação do imóvel situado em Valparaíso/GO. O artigo 1.791 do Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 1.791 - A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio." Nos termos do art. 618, I e II, do CPC, incumbe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Nesse contexto, é dever do inventariante zelar pela correta destinação dos bens do espólio, de forma a garantir a isonomia entre os herdeiros e a integridade do patrimônio herdado, até a partilha. Nos autos do inventário de origem, conforme já destacado na decisão Id. 211584465, é incontroverso que um dos herdeiros vem utilizando o imóvel integrante do espólio, com exclusividade, desde janeiro de 2021, sem o consentimento de um dos coerdeiros/inventariante. Trata-se, portanto, de ocupação unilateral que fere o princípio da indivisibilidade da herança até a partilha e desrespeita o regime jurídico do condomínio pro indiviso entre os herdeiros. Verifica-se, ainda, que, com o intuito de viabilizar a conciliação entre as partes, o Juiz a quo oportunizou aos ora Agravantes que apresentassem proposta de aluguel. Naquela ocasião, advertiu que a recusa da proposta ou eventual inércia resultaria na desocupação do imóvel. Na petição Id. 214730034 (autos de referência), a agravante Valesca Gomes de Souza Matos apresentou a proposta de R$ 700,00 (setecentos reais) e afirmou que não pagaria os aluguéis retroativos, ante a ausência do ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel. O agravante Adriano Leandro Gomes de Souza não apresentou proposta alegando que não mais reside no local (Id. 214736007). A proposta apresentada não foi aceita pela Inventariante, o que ensejou a determinação de desocupação do imóvel, como forma de restabelecer a equidade no uso da coisa comum e evitar o enriquecimento sem causa de um dos herdeiros. De fato, o processo de inventário não é via adequada para arbitrar aluguéis, o que não impede o reconhecimento da irregularidade na posse exclusiva do bem e da necessidade de desocupação por não haver consenso ou contraprestação pelo uso. Não se figura razoável que apenas um dos herdeiros exerça, com exclusividade, a posse de imóvel pertencente ao espólio sem compensar os demais com alugueres, sobretudo por haver oposição expressa à ocupação exclusiva. Permitir tal conduta implicaria o enriquecimento sem causa e o agravamento do conflito entre os herdeiros, comprometendo a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional. Deve ser ressaltado que um dos Agravantes ocupa o imóvel desde o ano de 2021, sem oferecer qualquer contraprestação pecuniária ao espólio, o que configura o seu enriquecimento sem causa em detrimento dos demais herdeiros. Ademais, os Agravantes reiteraram a intenção de não pagar qualquer valor a título de aluguel até que seja judicialmente arbitrado, o que evidencia resistência injustificada à solução do conflito e traz prejuízos ao Espólio. Cumpre destacar que o mero fato de os quinhões hereditários atribuídos aos Agravantes superarem o valor do imóvel objeto da controvérsia não legitima o exercício exclusivo da posse. Conforme estabelece o artigo 1.791 do Código Civil, a herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário e indivisível até o momento da partilha, de modo que atribuição de valor econômico a eventuais quotas hereditárias não autoriza o uso de bens determinados sem a anuência dos coerdeiros e em prejuízo do interesse comum. Nesse contexto, em juízo provisório, não se constata ilegalidade da ordem de desocupação do imóvel, por ser medida que visa ultimar a partilha. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora